Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700088-34.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COPENHAGUEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, VANIOS MAFISSONI, MARISTELA BARBOSA CAMARA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Medida Cautelar incidental em que o apelante busca atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos presentes autos (0702392-06.2024.8.07.0018), “para que sejam suspensos os efeitos do lançamento oriundo do Processo Administrativo no 0040-007390/213, até julgamento definitivo do mérito da Apelação, sem prejuízo do pedido de mérito quanto ao cancelamento da inscrição na Dívida Ativa como deduzido na inicial”. Na origem, o autor/apelante ajuizou ação declaratória de reconhecimento da nulidade do processo administrativo de lançamento de ICMS da pessoa jurídica/ apelante, por suposta falta de intimação do sujeito passivo desde o início da ação fiscal. Indeferi o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, bem como determinei a intimação dos apelantes/demandantes para manifestarem-se acerca da alegação de prescrição deduzida pelo Distrito Federal/apelado (id 61893694). Interposto agravo interno contra essa decisão (id 62884085) Intime-se a agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2o c/c RITJDFT, art. 265, § 2o). Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator